Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALTO RISCO. MICROEMPREENDEDOR. LASTRO COMERCIAL COMPROVADO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DETERMINADO.
1. A relação jurídica entre microempreendedor e empresa administradora de máquina de cartão pode ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, quando evidenciada vulnerabilidade técnica e econômica.
2. Comprovado o lastro comercial da transação (contrato, nota fiscal e comprovante), não se justifica o bloqueio genérico sob alegação de “atividade de alto risco”, sem prévia notificação ou demonstração concreta de fraude.
3. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e perigo de dano, impõe-se a concessão da tutela de urgência para determinar o desbloqueio dos valores retidos, essenciais à continuidade da atividade empresarial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.